Tribunal: TJBA
Processo: 8048554-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048554-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARTA BARRETO TAVARES

Advogada:
AIRILISCÁSSIA SILVA DA PAIXÃO
(OAB: BA 38.169-A)

AGRAVADO: ADEMAR RODRIGUES LIMA

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, CUMULADA COM DANOS MATERIAIS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO HOSTILIZADA. NULIDADE DA CITAÇÃO.
RECORRENTE QUE ALEGA A VALIDADE DA CITAÇÃO POSTAL, RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA DO CONDOMÍNIO, NOS TERMO
S D
O ART. 248, §4º, DO
CP
C. PRESUNÇÃO DE VALIDADE RELATIVA. PRECEDENTES DO STJ. CASO CONCRETO.
INDÍCIOS DA
AUSÊNCIA DE EFETIVA CIÊNCIA DO DESTINATÁRIO SOBRE A DEMANDA. RISCO DE
VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
PERIGO NA DEMORA. NÃO CONFIGURADO. PROCESSO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE UMA DÉCADA. DECISÃO. MANUTENÇÃO.
RECURSO
DES
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º
8048554-38.2025.8.05.0000
, em que figura como litigantes os acima nominados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em

NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, pelos fundamentos a seguir expostos.

Data registrada no sistema.